Tribunal: TJPA
Processo: 0004993-03.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004993-03.2020.8.14.0008

APELANTE: MURILO MENEZES BRANDAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. FORMA TENTADA. RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por MURILO MENEZES BRANDÃO contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que o condenou pela prática do crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em sua forma tentada, com resultado lesão corporal grave (CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e § 3º, I, c/c art. 14, II). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal. O Ministério Público apresentou contrarrazões e parecer pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado tentado, com resultado lesão corporal grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito se comprova pelo boletim de ocorrência, laudos periciais e documentos médicos que atestam as lesões sofridas pela vítima José Maurício dos Santos Leal.

4. A autoria se confirma pelos depoimentos das vítimas e testemunhas prestados em juízo, sob contraditório, com reconhecimento firme do réu como participante da empreitada criminosa.

5. Os relatos colhidos apresentam coerência, harmonia e compatibilidade com os demais elementos de prova, não havendo contradições ou indícios de má-fé.

6. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece o elevado valor probatório do depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos, especialmente em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça (STF, RHC 224699 AgR; STJ, AgRg no HC 717.803/RJ).

7. A tentativa se caracteriza porque a subtração não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, apesar do início da execução com violência e grave ameaça.

8. O concurso de agentes e o uso de arma de fogo estão demonstrados pelos depoimentos colhidos, legitimando a incidência das majorantes.

9. As lesões corporais graves sofridas pela vítima encontram comprovação nos documentos médicos e no nexo causal estabelecido com a conduta do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos colhidos em juízo, possui valor probatório suficiente para embasar condenação em crimes de roubo.

2. Configura tentativa de roubo a não consumação da subtração por circunstâncias alheias à vontade do agente, mesmo havendo emprego de violência e grave ameaça.

3. O uso de arma de fogo e o concurso de agentes, devidamente comprovados, autorizam a incidência das majorantes previstas no art. 157 do Código Penal.

4. Lesões corporais graves causadas à vítima durante a execução do roubo justificam a incidência do § 3º, I, do art. 157 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, § 3º, I, e 14, II; CPP, art. 386.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 224699 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 08.11.2023; STJ, AgRg no HC 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MURILO MENEZES BRANDÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em sua forma tentada, com resultado lesão corporal grave
, descrito no artigo 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e § 3º, I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.

Segundo narra a denúncia, no dia 07 de junho de 2020, por volta das 6h30, o réu, em concurso de agentes e mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, tentou subtrair os bens das vítimas
Cleiton Lira dos Santos
e
José Maurício dos Santos Leal
, sendo que este último sofreu lesões corporais graves em razão da empreitada criminosa.

A denúncia foi recebida em março de 2022, tendo o réu sido citado por edital em razão de não ter sido localizado nos endereços constantes dos autos. Instruído o processo, colhidos os depoimentos das vítimas e das testemunhas, e apresentadas as alegações finais pelas partes, sobreveio sentença condenatória em setembro de 2024, confirmada por decisão retificadora em outubro do mesmo ano.

Inconformado, o réu interpõe apelação, sustentando, em síntese, insuficiência probatória para a condenação e pleiteando a absolvição com fundamento no artigo 386 do Código de Processo Penal (ID 27698085)

O Ministério Público apresenta contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. (ID 27698087)

Instado a se Manifestar o Ministério Público, através da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, por entender que o acervo probatório mostra-se robusto.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência do conjunto probatório para amparar a condenação imposta ao apelante. Sustenta a defesa que os elementos de convicção seriam frágeis, incapazes de demonstrar a autoria do delito narrado na denúncia.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais e documentos médicos juntados aos autos, que atestam as lesões sofridas pela vítima
José Maurício dos Santos Leal
durante a ação criminosa.

A autoria, de igual modo, restou bem comprovada nos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e pelas testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório. Ambas as vítimas reconheceram o réu como um dos agentes da empreitada criminosa, descrevendo com detalhes a dinâmica do fato, consistente na tentativa de subtração de bens mediante grave ameaça com arma de fogo, em concurso com comparsas não identificados.

Os relatos colhidos em audiência se apresentam harmônicos, coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, não havendo indícios de má-fé ou contradições capazes de infirmar sua credibilidade. Ao contrário, constituem prova robusta e idônea, suficiente para embasar o decreto condenatório.

A jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que o depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos, possui elevado valor probatório, especialmente em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, conforme pode-se observar as jurisprudências abaixo:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO BASEADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE OBJETO, NÃO RENOVADO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 226 A 228 DO CPP. NULIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser valorado pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, respaldando as conclusões alcançadas. 2. Caso concreto em que não se vislumbram provas de autoria, além de reconhecimento fotográfico, em sede policial e em descompasso com a legislação de regência, de um objeto (capacete) supostamente utilizado pelo autor do crime. 3. Agravos regimentais aos quais se nega provimento. (RHC 224699 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 08- 11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-11- 2023 PUBLIC 20-11-2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. 3. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Quanto à dosimetria da pena, a Corte de origem não examinou a questão, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de julgar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

A tentativa restou configurada porque, embora iniciado o
iter criminis
com emprego de violência e grave ameaça, não se consumou a subtração em virtude de circunstâncias alheias à vontade do agente. O concurso de agentes e o emprego de arma de fogo encontram respaldo seguro nos depoimentos colhidos, reforçando as majorantes reconhecidas na sentença.

Por fim, quanto ao resultado lesão corporal grave sofrido por uma das vítimas, os documentos médicos e testemunhos apresentados comprovam o nexo entre a conduta do acusado e o dano físico ocasionado, legitimando o enquadramento jurídico dado pelo magistrado sentenciante.

Diante desse cenário, a sentença se mostra escorreita e bem fundamentada, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma. O recurso defensivo não merece guarida, impondo-se a manutenção integral da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e, no mérito,
NEGO
provimento ao recurso de apelação interposto por
MURILO MENEZES BRANDÃO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05/11/2025